Tribunal: TCU
Processo: 031.707/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4256/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em considerar parcialmente atendida a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 1289/2015-TCU-Plenário , dispensando o seu monitoramento, nos termos do art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020; e em encerrar o presente processo, após a ciência das Prefeituras Municipais de Cajazeiras/PB, Pombal/PB e Mogeiro/PB e do Governo do Estado da Paraíba. 1. Processo TC- Processo 031.707/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 001.493/2016-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 033.801/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Gilberto Kassab (XXX.847.618-XX); Gilson de Carvalho Queiroz Filho (XXX.191.096-XX); Marcus Vinícius Fernandes Neves (XXX.166.864-XX); Miriam Belchior (XXX.688.958-XX); Yasnaia Pollyanna Werton Dutra (XXX.944.304-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Entidades: Caixa Econômica Federal; Companhia de Água e Esgotos da Paraíba; Fundação Nacional de Saúde; Ministério das Cidades (vinculador); Município de Bonito de Santa Fé - PB; Município de Cajazeiras - PB; Município de Mogeiro - PB; Município de Monteiro - PB; Município de Pombal - PB; Município de São Bento - PB; Município de Vista Serrana - PB Responsáveis: Rubens Falcão da Silva Neto (XXX.529.604-XX); e Yasnaia Pollyanna Werton Dutra (XXX.944.304-XX) 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (vinculador); Edward Johnson Gonçalves de Abrantes (10.827/OAB-PB) e outros, representando Yasnaia Pollyanna Werton Dutra; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.